Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PACIENTE FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A decisão dita coatora apresenta fundamentação idônea acerca dos motivos que levaram o juízo a decretar a segregação cautelar do paciente, foragido desde a prática do crime, destacando a necessidade de dar prosseguimento ao jus puniendi estatal, possibilitar a prestação jurisdicional e a pacificação social.
2. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP; 2.1. Assim, a decretação da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal.
3. A existência de condições pessoais favoráveis não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que está sendo imputado ao paciente, o que desautoriza a adoção de outras medidas cautelares diversas da prisão.
4. Ordem denegada.